Tribunal: TJDFT
Processo: 0716224-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716224-77.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SCHMIDT, VALOIS, MIRANDA, FERREIRA &amp; AGEL - ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. REMISSÃO E ANISTIA. LEI DISTRITAL No 6.225/2018. LEI No 7.156/2022. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A existência do interesse de agir está condicionada à utilidade e necessidade da demanda, bem como à adequação da via processual eleita. No caso vertente, a prestação jurisdicional buscada é apta a tutelar a situação jurídica posta “sub judice”, eis que se faz necessário o acesso ao bem da vida por meio da atividade jurisdicional. 2. Pretende a parte autora o reconhecimento de seu direito subjetivo à remissão e à anistia previstas no Convênio ICMS n.o 190/2017 e na Lei Distrital n.o 6.225/2018 e a revisão dos atos administrativos que resultaram no indeferimento inicial de seu requerimento. Mostra-se escorreita a remissão do Auto de Infração impugnado, por se conformar com os requisitos da Lei n.o 6.225, de 2018, com alterações trazidas pela Lei n.o 7.156, de 10 de junho de 2022, ratificadas pelo Convênio ICMS n.o 55, de 07 de abril de 2022. 3. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deverá arcar com os ônus de sucumbência. 4. Apelação e Remessa Necessária conhecidas e não providas. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 8o e 85, §§ 2o, 3o e 8o, ambos do CPC, bem como, artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei 4.657/1942), sustentando que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, 7o, 37 e 170, todos Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do procurador Marcos de Araújo Cavalcanti, OAB/DF 28.560 II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). O recurso especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos artigo 8o e 85, ambos do CPC, e 20 da LINDB, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo" (Súmula n. 211/STJ)” (AgInt no REsp n. 1.916.594/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado.” (AgInt no AREsp n. 2.453.641/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, 7o, 37 e 170, todos Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A ausência de prequestionamento explícito acerca de dispositivos constitucionais impede a análise da questão em sede de recurso extraordinário (Súmula 282/STF).” (ARE 1478195 AgR-terceiro, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024). Por fim, indefiro o pedido da procurador do DF de publicação exclusiva em seu nome, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009